Tribunal: TJMT
Processo: 0025941-81.2016.8.11.0042
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025941-81.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA - CPF: 615.750.541-91 (EMBARGANTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), ANDERSON PEREIRA COSTA - CPF: 692.002.621-04 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DESA MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO DEMONSTRADO – ABSOLVIÇÃO CRIMINAL QUE AFASTARIA
CONDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Não demonstrado que o patrono dos embargantes teve o direito de sustentação oral obstado quando do julgamento do recurso de apelação, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.

Conforme entendimento do STJ, quando a
absolvição na esfera criminal ocorrer com base no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, essa decisão
não afasta
a condenação administrativa.

Impossibilidade de
rediscussão em embargos de declaração de matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
WANDERLEY NOGUEIRA FIXINA e ANDERSON PEREIRA COSTA
contra acórdão proferido por esta e. Corte que, por maioria
deu provimento ao
recurso de apelação interposto pelo Embargado, para reformar a sentença, de modo a julgar totalmente improcedente os pedidos formulados na inicial, consubstanciado na:
01)
declaração de nulidade do ato jurídico de demissão praticado pelo Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Mato Grosso em desfavor dos requerentes Wanderley Nogueira Fixina e Anderson Pereira Costa;
02)
determinação de reintegração dos autores às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso;
03)
condenação o Estado de Mato Grosso ao pagamento das vantagens que lhe são devidas (vencimentos, férias, 13ºs salários, etc), desde a data da exclusão, com incidência de juros legais e atualização monetária pelos índices oficiais.

Aduzem que, apesar de terem requerido por petição nos autos e solicitado, por meio de ligação telefônica o direito de sustentação oral na sessão, teve esse direito obstado, cerceando o seu direito de defesa.

Sustentam que, diferentemente do que constou no acordão objurgado, a absolvição penal dos Embargantes não se deu por Ausência de Provas (art. 439, “e”, do CPPM), mas por não haver prova da sua existência (art. 439, “a”, do CPPM).

Argumentam que, no caso de absolvição penal com fulcro no art. 439, “a” segunda parte do CPPM, se tem a certeza de que o fato não existiu, devendo ser afastada, também, a condenação administrativa.

Prequestionam a matéria para fim de interposição de recurso ao STJ e STF.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente Embargos de Declaração, no sentido de sanar os supostos vícios de omissão, contradição e obscuridade, aplicando efeito infringente para dar provimento ao recurso de apelação.

A parte embargada impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Ao analisar o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso, pois, todas as matérias e documentos apresentados pelas partes foram considerados e analisados de forma clara pelo
Juízo
ad quem
, não tendo que se falar em omissão
, contradição e/ou obscuridade.

Arguem os Embargantes que os seus patronos foram privados de fazer sustentação oral na sessão de julgamento do recurso de apelação, o que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No entanto, embora os Embargantes tenham peticionaram no Id.
45834973
requerendo a realização de sustentação oral na 1ª sessão de julgamento que seria realizada no dia 23/06/2020, pelas provas colacionadas aos autos não é possível constatar que, o patrono dos embargantes compareceram na sessão realizada por
videoconferência
, realizaram os procedimentos para realização da sustentação oral por meio dos mecanismos/sistemas disponibilizados pelo TJMT e que o direito de sustentação tenha sido obstado ou pedido indeferido pelo Presidente da Câmara.

Frisa-se que, nos termos da Portaria n.º 353-pres, de 26 de maio de 2020, a
sustentação oral por videoconferência deveria ser solicitada por meio do aplicativo ClickJud-MT (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br
), como cito:

“
PORTARIA N.º 353-PRES, DE 26 DE MAIO DE 2020

[...]

Art. 1º Fica alterado o art. 3º da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão e observando-se as seguintes condições:

I – Fazer login no ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c) selecionar a opção “pedir sustentação oral”;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e) selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio. [...]”.

Todavia, conforme mencionado alhures, não foi apresentado nos autos provas de que os procedimentos descritos no citado dispositivo legal teriam sido realizados por seus patronos.

Verifica-se, também, da visualização das sessões que, durante todos os julgamentos foram disponibilizados aos patronos um número de telefone com Whatsapp para o levantamento de questão de ordem, como cito:

Início do Julgamento – Voto Relator - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO:

“SESSÃO: 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 23/06/2020

[...]

481 visualizações Transmitido ao vivo em 23 de jun. de 2020

PARA O ADVOGADO QUE QUEIRA LEVANTAR ALGUMA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, ENVIAR UMA MENSAGEM DE TEXTO DE WHATSAPP PARA O NÚMERO (65) 9 9658-6256 [...]”
(In:
https://www.youtube.com/watch?v=wunqX6vzRAI
)

Voto Vista - 1º Vogal -

DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
:

“S
ESSÃO: 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 26/01/2021

“425 visualizações Transmitido ao vivo em 26 de jan. de 2021

Para acompanhar a ordem de julgamento desta sessão acesse o endereço
http://plenarios.tjmt.jus.br
e escolha a câmara desejada. Para o advogado que queira levantar alguma questão de ordem pública, enviar uma mensagem de texto de whatsapp para o número [...]”
(In: https://www.youtube.com/watch?v=Bh2cByx-leM)

Voto Vista - 2º Vogal
-
DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
:

“
SESSÃO: 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 14/09/2021

[...]

497 visualizações Transmitido ao vivo em 14 de set. de 2021

Para o advogado que queira levantar alguma questão de ordem pública, enviar uma mensagem de texto de WhatsApp para o número (65) 984215686
[...]”.
(Id.
https://www.youtube.com/watch?v=I9uTOpt0tEM
)

Técnica de Julgamento: “
SESSÃO: 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 26-07-2022

[...]

350 visualizações Transmitido ao vivo em 26 de jul. de 2022

Para o advogado que queira levantar alguma questão de ordem pública, enviar uma mensagem de texto de WhatsApp para o número (65) 99293-5847
[...]”. (In
https://www.youtube.com/watch?v=DQcSkGc1F9A
)

Técnica de Julgamento:

“
SESSÃO: 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO 26-07-2022

[...]

350 visualizações Transmitido ao vivo em 26 de jul. de 2022

Para o advogado que queira levantar alguma questão de ordem pública, enviar uma mensagem de texto de WhatsApp para o número (65) 99293-5847
[...]”
(In: https://www.youtube.com/watch?v=DQcSkGc1F9A)

Todavia, a parte embargante também não demonstrou que levantou a questão de ordem por
Whatsapp
relativo ao direito de realizar sustentação oral na sessão.

Outrossim, nas demais petições protocoladas durante o julgamento é possível verificar que os Embargantes apenas requereram à secretaria a disponibilização de um link para que pudesse assistir os julgamentos, sem, contudo, nada mencionar sobre a pretensão de sustentação e/ou que esse direito tinha sido obstado nas sessões anteriores, como cito:

“
ANDERSON PEREIRA COSTA e ANDERLEY NOGUEIRA FIXINA
, já devidamente qualificado nos autos da presente ação, por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, requerer o encaminhamento do link, para acompanhamento do julgamento do na data de 26 de janeiro de 2021 às 14:00” (Id. 73248960)

“
ANDERSON PEREIRA COSTA e ANDERLEY NOGUEIRA FIXINA
, já devidamente qualificado nos autos da presente ação, por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente perante a presença de Vossa Excelência, requerer o encaminhamento do link, para acompanhamento de continuidade de julgamento do na data de 26 de julho de 2022 às 09:00, conforme intimação de pauta I.D 135400182”. (Id. 136140691)

Com efeito, não vislumbro sequer indícios de que os embargantes tenham sido privados do direito de sustentação oral, não tendo dessa forma que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em relação à forma de absolvição dos Embargantes na esfera penal, o acordão entendeu de forma clara que foi com base no
artigo 439, alínea a (segunda parte) do CPPM.

Outrossim, conforme consignado no voto vencedor,
“
o Tribunal da Cidadania, em casos análogos, vem se pronunciando no sentido de que

a absolvição do militar com fulcro no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, como no caso dos autos, não repercute na esfera administrativa”
, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. TESES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2. Segundo a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, as esferas administrativa e penal são independentes, o que permite à Administração impor punição administrativa ao servidor, independente de julgamento no âmbito criminal. 3.
Nesse contexto, só há repercussão na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria no âmbito criminal
, hipótese não ocorrente no caso dos autos, pois a absolvição do autor se deu com amparo no artigo 439, "a", [SEGUNDA PARTE] do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por não haver prova da existência do fato
. Precedentes
. 4. Neste diapasão, não havendo reflexo da instância penal na esfera administrativa, correta a incidência da prescrição quanto ao direito do autor, que, expulso da corporação militar em 12/04/1999, ingressou com a ação ordinária pleiteando sua reintegração somente em 16/04/2004 (fl. 610), quando já ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp 1054951/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 17/03/2015)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. "FALTA RESIDUAL". EXISTÊNCIA. SÚMULA 18/STF. ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL MANTIDO. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que somente repercutem na esfera administrativa as sentenças penais absolutórias que atestem a comprovação da inexistência dos fatos ou da negativa de autoria. 3.
"In casu", a sentença penal não repercute na esfera administrativa, pois "o decreto absolutório foi fundado na 'segunda parte' da alínea 'a' do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Ou seja, por não haver prova da existência do fato"
, (fls. 493-e, trecho do acórdão recorrido). 4. Ademais, a demissão ocorreu também por infração administrativa residual, suficiente em si mesma para manter o ato demissional, consistente em "transgressão disciplinar de natureza grave, prevista no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Lei Complementar n. 893/01)" (fl. 427-e). 5. Incidência da Súmula 18/STF, que assim determina: "Pela falta residual, não compreendida pela absolvição criminal, é possível a punição administrativa do servidor público." Recurso especial conhecido em parte e improvido”.
(STJ - REsp 1226694/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe 20/09/2011)

Com efeito, diante da absolvição dos recorridos na esfera criminal com base no artigo 439, alínea “a” (segunda parte), do Código de Processo Penal Militar, essa decisão não tem o condão de afastar a condenação administrativa, sendo nesse sentido o entendimento desta Corte no acordão embargado.

Destarte, não há que se falar em omissão, contradição e nem em obscuridade no acordão objurgado.

Têm-se, portanto que, o presente aclaratório visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4º, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.º 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Quanto ao prequestionamento, mister se faz mencionar que não há necessidade de se referir expressamente aos dispositivos utilizados, desde que o acórdão aprecie por inteiro as matérias trazidas aos autos, como ocorreu no presente caso.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado proferido por este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL – PLANO DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE CÂNCER – MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA NO ART. 10, VI, DA LEI Nº 9.656/98 – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não pode a prestadora de serviços médico-hospitalares negar o fornecimento de medicamentos sob o argumento de serem de uso domiciliar, se o contrato estabelece cobertura ao procedimento quimioterápico, pelo que deve ser resguardado o direito do paciente ao melhor tratamento possível, a fim de curar a enfermidade acometida.
Quanto ao prequestionamento, a matéria já se encontra devidamente debatida ao longo desta decisão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal
”.
(TJMT Ap 149020/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 02/02/2017)

Desse modo, a ausência de indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando esgota a questão suscitada pelo recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023